Tribunal: TJDFT
Processo: 0738470-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. CÔNJUGE DO DEVEDOR. QUOTA PARTE. VALOR DA AVALIAÇÃO. PAGAMENTO DA COPRORIETÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos autos do AGI n. 0732534-18, determinou-se a reserva do equivalente a 50% do valor da avaliação do bem imóvel para o pagamento da quota-parte da coproprietária. Todavia, algumas transferências já haviam sido realizadas para outros credores do executado quando foi prolatada a decisão que concedeu efeito suspensivo ao aludido recurso.
2. Considerando que a parte exequente foi a beneficiária do valor devido à coproprietária do imóvel penhorado, nos termos do acórdão transitado em julgado, mostra-se escorreita a intimação da exequente para realizar o pagamento do saldo remanescente da quota-parte da cônjuge do devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.